Tribunal: TJDFT
Processo: 0704951-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que declarou a perda superveniente do objeto por falta de interesse processual em embargos à execução fiscal, e condenou o embargado a restituir eventuais custas processuais adiantadas pelo embargante, e ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em dez por cento do valor atualizado do débito fiscal. 1.1. Pretensão do Distrito Federal de afastar a condenação na sucumbência. Sustenta, em suma, ser descabida a condenação em sucumbência do embargado, uma vez, que “os embargos à execução sequer ultrapassaram a fase de recebimento, ante a falta de garantia”.
2. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. 2.1. O § 10, do art. 85, do CPC dispõe que “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”. 2.2. O enunciado da Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.
3. No caso, revela-se ser inaplicável o disposto no art. 26 da Lei 6.830/80, haja vista que a execução fiscal foi extinta em razão do cancelamento da certidão da dívida ativa após a interposição dos embargos à execução.
4. Portanto, o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios deve ser atribuído à parte que deu causa ao ajuizamento da ação, no caso, o incidente de embargos à execução, medida necessária e eficaz à proteger o direito do embargante, ora apelado, consoante preconiza o Princípio da Causalidade.
5. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. A ratio legis do artigo 26, da Lei 6830, pressupõe que a própria Fazenda, sponte sua, tenha dado ensejo à extinção da execução, o que não se verifica quando ocorrida após o oferecimento de exceção de pré-executividade, situação em tudo por tudo assemelhada ao acolhimento dos embargos. 2. Raciocínio isonômico que se amolda à novel disposição de que são devidos honorários na execução e nos embargos à execução (§ 4o do art. 20 - 2a parte). 3. A novel legislação processual, reconhecendo as naturezas distintas da execução e dos embargos, estes como processo de cognição introduzido no organismo do processo executivo, estabelece que são devidos honorários em execução embargada ou não. 4. (...) Desta forma, restando patente que Fazenda demandou indevidamente e causou evidente prejuízo ao executado, que incorreu em despesas na contratação de advogado, gerando danos ao seu patrimônio de modo que, pelo princípio da causalidade, justifica-se a sua condenação no pagamento de verba honorária (...)”.(EDcl no AgRg no Ag 1030023/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/02/2010).
6. Precedentes deste Tribunal: 6.1. “(...) 1. À luz do princípio da causalidade, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual. 2. A despeito do consignado no art. 26 da Lei no 6.830/80, é entendimento jurisprudencial dominante que, caso haja o cancelamento da CDA posteriormente à citação do executado, mostra-se cabível o arbitramento de verba honorária. Precedentes STJ e TJDFT (...)”.(00654606820108070015, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 8/6/2020). 6.2. “(...) 1. Ocorrendo o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa após a intimação do executado e a apresentação de embargos à execução ou de exceção de pré-executividade deve a Fazenda Pública ser condenada em honorários advocatícios em decorrência do princípio da causalidade, sendo inaplicável a regra do art. 26 da Lei n. 8.630/1980, pois a Fazenda Pública deu causa à demanda e o contribuinte constituiu advogado para apresentar defesa, fazendo jus aos honorários advocatícios. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. O cancelamento da Certidão de Dívida Ativa por iniciativa do exequente equipara-se à desistência da execução fiscal, sendo aplicável ao caso o enunciado n. 153 da súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência." (...) 5. Apelação desprovida”. (20110111779474APC, Relator: Hector Valverde, 1a Turma Cível, DJE: 10/8/2018).
7. Sentença integralmente mantida.
8. Recurso improvido.